Tribunal: TJES
Processo: 5000268-18.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-18.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO EDUARDO DE ABREU

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO
DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bruno Eduardo de Abreu contra sentença que, em sede de ação de dano infecto, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, excluindo a aplicação de astreintes ao entender que o cumprimento da obrigação imposta restaria integral, esvaziando a necessidade da multa cominatória. O apelante alega que a recorrida postergou o cumprimento da decisão judicial por mais de 40 dias e a multa fixada não teve o efeito coercitivo esperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a possibilidade de revogação das astreintes aplicadas em sede de tutela provisória de urgência, após o cumprimento tardio da obrigação pela parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes visam a garantir efetividade da tutela específica ou o resultado prático equivalente, com função coercitiva, conforme dispõe o art. 537 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, sua manutenção depende da necessidade de coerção para garantir o cumprimento da obrigação.

No presente caso, nada obstante tenha a recorrida demorado 98 dias para cumprir a obrigação, o reparo no muro fora realizado integralmente, de modo esvaziar a função coercitiva das astreintes. A multa cominatória não possui finalidade punitiva, mas sim coercitiva e, diante do cumprimento da obrigação, cabível sua revogação.

A jurisprudência do STJ admite a revisão ou revogação das astreintes quando o cumprimento da obrigação se torna fático ou juridicamente desnecessário, nos termos do REsp 1958679/GO e do EAREsp 650.536/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As astreintes, fixadas com função coercitiva, podem ser revistas ou revogadas quando a obrigação for integralmente cumprida, tornando-se desnecessária a manutenção da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de revogação das astreintes, aplicadas em sede de tutela provisória de urgência.

Como cediço,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta que
“[as] astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e razoável o prazo assinalado para o cumprimento :

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Na hipótese, o magistrado de piso
def
eriu
o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência e determinou
que
a apelada

promovesse
os devidos reparos nos muros situados no terreno de propriedade
do apelante,
sanando com os problemas estruturais, no prazo de 40 (quarenta) dias corridos a contar da intimação
, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Ocorre que, por se tratar de diligência complexa, a qual demandaria análise de fatores de risco acerca da demolição do muro ou reestruturação, inclusive devido à existência de equipamentos eletrônicos da torre de transmissão na área, a recorrida solicitou dilação de prazo para cumprimento da medida, o qual só fora analisado após o atendimento integral do comando liminar, em sede de sentença.

Nesse cenário, conquanto a apelada tenha reparado o muro 98 dias após a intimação da ordem judicial, não se revela inadequado o afastamento das astreintes, haja vista a efetividade do provimento jurisdicional (Id. 8304305) e, por isso, desnecessária a coerção.

A propósito, a pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO. PARTICULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ASTREINTE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A simples indicação de violação dos arts.
489
e
1.022
do
CPC/2015
, desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai o óbice da Súmula nº 284/STF.
3. É possível o afastamento da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível (Súmula nº
83
/STJ).
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao afastamento da multa cominatória demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ.5. Agravo interno não provido.

(STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1865820 SC 2021/0093177-8, Dje: 23/11/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO - PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ASTREINTES - FIXAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DA MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 – Não se tratando de omissão na análise das matérias relativas à titularidade dos recursos e responsabilidade da apelante pelo pagamento da complementação de aposentadoria, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada. 3 – Não observo, todavia, razão para a aplicação da multa postulada nas contrarrazões, pois a interposição do recurso, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte de recorrer. 4 –
Em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo” (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021)
. 5 – Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido. 6 – Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar as astreintes.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001010-63.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 02/Jul/2024)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões